Tribunal: STF
Processo: RE 89285
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-25
Data de publicação: 1979-10-25

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OS EFEITOS PECUNIARIOS DECORRENTES DO
RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO AO ADICIONAL SE DAO A CONTAR DO
AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO (DEC.-LEI 389/68, ART. 3). INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO A VANTAGEM EM PERIODO ANTERIOR. RE CONHECIDO E
PROVIDO.